Tribunal: TJDFT
Processo: 0704730-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Ementa. CONSUMIDOR. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO E NA CONTA CORRENTE À RAZÃO DE TRINTA POR CENTO DOS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PLANO DE PAGAMENTO ALIADA À LIBERDADE CONTRATUAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora (devedora) visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de limitação dos descontos realizados pelas instituições bancárias no contracheque e conta corrente da agravante.
2. Fatos relevantes. (i) a parte agravante (devedora) celebrou contrato de empréstimo consignado e mútuo bancário com as agravadas e (ii) por entender que os descontos em folha de pagamento e em conta corrente estariam comprometendo o seu mínimo existencial, a parte devedora busca, em sede de ação de repactuação de dívidas por superendividamento, a imediata limitação dos abatimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível (ou não) a limitação de todos os descontos realizados pelas instituições bancárias no contracheque e conta corrente da agravante à razão de 30% (trinta por cento) de seus vencimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O processo de repactuação de dívidas por superendividamento tem a finalidade de renegociar as dívidas do devedor, mediante o ajuste das condições de pagamento, em que concomitantemente seja garantido que ele possa ter meios suficientes de subsistência, com um padrão de vida digno.
5. Esse processo terá início com a realização de audiência conciliatória, na qual estarão presentes os credores, e o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de cinco anos, preservado o mínimo existencial.
6. Caso não ocorra êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório, que levará em consideração a renda, os gastos essenciais e a capacidade de pagamento do devedor (CDC, arts. 104-A e 104-B).
7. No caso concreto, ainda não foi instaurado o processo por superendividamento, e está pendente a designação de audiência conciliatória. Desse modo, se mostra prematura, nessa fase processual, determinar a limitação dos descontos no contracheque e na conta corrente do devedor, até porque os mútuos bancários teriam sido celebrados em contexto de pleno exercício da liberdade contratual.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento desprovido.
______________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 104-A e 104-B.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1728682, rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe 24.7.2023; acórdão 1715662, rel. Des. José Girmo Reis Soub, Oitava Turma Cível, DJe 27.6.2023; acórdão 1978680, rel. Desa. Maria Ivatônia, Quinta Turma Cível, DJe 22.3.2025; acórdão 1967755, rel. Des. Eustáquio de Castro, Oitava Turma Cível, DJe 19.2.2025.